Tribunal: TJDFT
Processo: 0742526-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742526-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR VICENTE DA SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de contratos de empréstimos, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para suspender as parcelas vincendas do contrato no 950001081808. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada considerou que a alegação do agravante carecia de plausibilidade porque o fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abuso; 2) demonstrou que a taxa aplicada nos três contratos no 950000742925, no 950000957709 e no 950001081808, celebrados no ano de 2023 e 2024, estavam não apenas acima da média, mas três vezes acima do índice previsto pelo Banco Central, dado que a taxa cobrada pelo réu fora de 17,50% (id. 212029799, 212029798 e 212029800) quando o valor determinado pelo Bacen era de 5,40%, 5,68% e 5,66%, respectivamente, no ano de vigência de cada contrato, conforme se verifica no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do BACEN. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas do contrato. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Já está consolidado o entendimento jurisprudencial que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...)” Ressalto que a taxa média do mercado não é um limite estabelecido para as instituições financeiras, de modo que elas podem cobrar juros capitalizados desde que previstos em contrato. Nesse sentido: “(...) 3. O Enunciado no 382, da Súmula do STJ, preconiza que: ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’. (...)” (Acórdão 1926097, 0702351-84.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.) “(...) 5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ). 6. Não tendo os apelantes apresentado nenhuma peculiaridade acerca do contrato firmado que justifique a revisão da taxa de juros contratada, tendo se limitado a afirmar a necessidade de observância da taxa de juros média do mercado, incabível a revisão do contrato. (...)” (Acórdão 1921372, 0718856-93.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.) “(...) 3. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. ‘Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.’ (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). (...)” (Acórdão 1914182, 0724022-49.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.) E, ao que consta, os contratos sob exame preveem expressamente as taxas de juros impugnadas, de modo que não há como concluir, por ora, pela alegada abusividade. Acrescento que a simples propositura de ação revisional não afasta a obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em suspensão da cobrança das parcelas vincendas enquanto se discute a abusividade dos encargos cobrados. A propósito: “(...) 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: ‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída’. (...)” (Acórdão 1652028, 07278842520228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 11/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. O ajuizamento de ação revisional não elide a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. (...)” (Acórdão 1413146, 07029292720228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator